Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-moradia, recebidos a maior pela parte autora, no período de janeiro de 2015 e outubro de 2017, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.
2) O recorrente argumentou que não há o que se falar em recebimento de boa-fé, posto que a parte autora tinha ciência, ou deveria ter, que o auxílio-moradia não poderia ser recebido, simultaneamente, por ambos os cônjuges, policiais militares.
3) Não foram apresentadas contrarrazões.
4) Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
5) Assim, a admissibilidade de reposição de verba alimentar é excepcional e somente é determinada em caso de identificação de má-fé no recebimento da quantia.
6) O art. 2o da Lei 10.486/2002 a qual, em seu Anexo IV, Tabela III, prevê o pagamento de um auxílio moradia para militar que não possui dependente e outro auxílio-moradia para militar que possui dependente, sendo que, o caso dos autos, a requerente possui cônjuge também militar, o qual, de acordo com o art. 34 da Lei, é considerado como seu dependente.
7) Somente após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal passou a haver o entendimento de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
8) Em sede de Julgamento de Recurso Repetitivos, Tema n° 1.009, o STJ fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
9) Não obstante a Administração Pública possuir o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, tal prerrogativa sofre limitações, especialmente quando se tratar de verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
10) No presente caso, é clara a ocorrência de erro da Administração no tocante à interpretação da Lei, de forma que, de acordo com o Tema 1009 do STJ, não há elementos aptos a comprovar a má-fé do servidor, presumindo-se sua idoneidade quando do recebimento da verba.
11) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12) Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.